Tribunal: TJMT
Processo: 1001359-31.2020.8.11.0051
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MIZAEL RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 006.171.751-79 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –– AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUDIÊNCIA PRESENCIAL – SENTENÇA DE CONTUMÁCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – APLICAÇÃO DO ART. 51, I DA LEI N° 9099/95 – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE QUANTO À CONDENAÇÃO POR CUSTAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de ação indenizatória na qual a parte Recorrente
Mizael Ribeiro dos Santos, pleiteou indenização pelos danos morais sofridos em razão de suposta falha da empresa Recorrida que realizou a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida.

2.

Não obstante, verifica-se que a parte Recorrente
não compareceu à audiência preliminar de conciliação realizada de forma presencial no dia 07/12/2020, malgrado tenha sido devidamente intimada eletronicamente.

3.

A toda evidência, competia ao mesmo, ter no mínimo, peticionado nos autos para informar o motivo da sua ausência, entretanto, não acostou qualquer justificativa.

4.

Em suas razões recursais se limita a informar que não foi possível participar da audiência em razão da ausência do link para acesso a sala virtual, entretanto, como se observa da intimação acostada no id no 77570980 vislumbra-se que a parte foi intimada para comparecer presencialmente na sede do juizado para participar da audiência conciliatória em 07/12/2020 às 16h00min, inexistindo nos autos qualquer referência a realização de audiência por videoconferência, o que afasta a verossimilhança das alegações autorais.

5.

Logo após, o magistrado de primeiro grau, proferiu sentença de extinção de acordo com fundamento no art. 51, I da Lei n° 9099/95.

6.

Nesse diapasão, ressalto que inexistindo justificativa para a sua ausência na sessão conciliatória, é plenamente cabível a condenação ao pagamento de custas, nos termos do art. 51, § 2.o da Lei 9.099/95 c/c Enunciado 28 do FONAJE.

7.

Sendo assim,
CONHEÇO DO RECURSO e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, de modo que
a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, não merece reparo e deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

8.

A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

9.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021